Tribunal: TJDFT
Processo: 0033399-02.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO. INSTAURAÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Segundo o art. 134, §3o, CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução, cujo termo final se dá com o julgamento do incidente.
2. O requerimento formulado pelo Exequente, ora Apelante, de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu antes de findo o prazo da prescrição intercorrente, bem como antes da prolação da sentença, contudo, não foi objeto de análise pelo Juízo de origem.
3. Dispõe o art. 134 do NCPC: “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. Com efeito, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional e pode ser realizado a qualquer momento, desde que preenchidos os requisitos da medida, por se tratar de direito potestativo.
4. Inexiste prazo decadencial ou prescricional para a inclusão de sócio no polo passivo da execução, cuja instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica se dá com o requerimento do Credor, operando de imediato, nos termos da lei, a suspensão da execução.
5. Apelação provida.